Tribunal: TJDFT
Processo: 0034208-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0034208-62.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 16187462): PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CULPA DA EQUIPE MÉDICA VERIFICADA. IMPERÍCIA E OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES DECORRENTE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PREVIAMENTE AO PARTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VIGÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA No 421/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO DOS DANOS MORAIS. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo o qual são necessários a demonstração do dano sofrido pelo administrado, o nexo de causalidade entre o evento e a ação do agente público, oficialidade da conduta lesiva e a ausência de excludentes da responsabilidade, não se perquirindo a respeito da existência de culpa. 2. Em se tratando de suposto erro médico por faute du servisse ou falha do serviço, respaldada pela omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, hipótese em que, a par dos demais pressupostos, é necessária a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência do agente estatal, ou seja, deve a parte ofendida demonstrar que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. Precedentes. 3. O i. Expert Judicial apurou que a morosidade na conduta da equipe médica prejudicou o diagnóstico da condição do feto e a tomada das medidas adequadas para reverter a situação, tendo em vista que o procedimento de cesárea era o mais adequado, concluindo pela imperícia e negligência dos agentes estatais. 4. Constatada a ausência de conduta profissional diligente, que ocasionou o óbito do feto na 40a semana de desenvolvimento gestacional, fato sobejamente esclarecido mediante prova pericial legítima e conclusiva, impõe-se a condenação do Distrito Federal em indenizar moralmente os genitores ofendidos. 5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Se tais critérios foram devidamente sopesados na instância de origem, repele-se o pedido de majoração do importe outrora arbitrado. 6. O arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa indeferimento, sendo o montante deduzido na inicial meramente estimativo, razão pela qual não caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes. 7. Não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, permanecendo vigente o Enunciado de Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça. 8. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ – Tema 1002). Todavia, não houve decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento. 9. Apelações não providas. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014